Tribunal: TCU
Processo: 021.347/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais realizadas por meio de convênio que tinha por objeto o Agrovilafest  - Festival Turístico Cultural da Agrovila São Sebastião previsto para ocorrer entre os dias 18 a 20 de dezembro de 2009, no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Organização da Sociedade Para a Inclusão Social - CN100 e pelo Sr. Evaldo Márcio Silva Simões contra o Acórdão 4060/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.